Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-09.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701344-09.2019.8.07.0011 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. RECORRIDOS: CARLOS RONAN JACÓ E SUZANA ALVES JACÓ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. CREDOR HIPOTECÁRIO. GARANTIA. REALIZAÇÃO. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL HIPOTECADO. CARTA. EXPEDIÇÃO. REGISTRO. OMISSÃO. DESÍDIA. PRAZO SUPERIOR A 9 (NOVE) ANOS. TRANSCRIÇÃO. PRETENSÃO ADVINDA DOS PRIMITIVOS OBRIGADOS. OBRIGAÇÃO À REALIZAÇÃO DO REGISTRO. PEDIDO ACOLHIDO. DANOS MORAIS. QUALIFICAÇÃO. FATO GERADOR. LANÇAMENTO E COBRANÇA DOS IMPOSTOS GERADOS PELO IMÓVEL APÓS A ADJUDICAÇÃO. ENDEREÇAMENTO AO CÔNJUGE VARÃO. ÚNICO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. AFETAÇÃO DA VIRAGO. AUSÊNCIA. OFENSA MORAL AUSENTE. OBRIGAÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MANUTENÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PARA O NOME DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ADJUDICANTE. OBRIGAÇÃO POSITIVA. PRAZO. FIXAÇÃO. MULTA. FÓRMULA DE ASSEGURAÇÃO DE EFICÁCIA AO COMANDO E IMPOSIÇÃO JUDICIAL. EXIGUIDADE DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. MULTA DIÁRIA. FIXAÇÃO. ASTREINTE. FINALIDADE. ADEQUAÇÃO. LEGITIMIDADE. PRESERVAÇÃO DO MONTANTE MENSURADO. QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NO AMBIENTE DE AGRAVO. SITUAÇÃO DE FATO INALTERADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. IPTU/TLP GERADO APÓS A ADJUDICAÇÃO. PAGAMENTO PELOS PRIMITIVOS PROPRIETÁRIOS. REPETIÇÃO. PEDIDO ACOLHIDO PELA SENTENÇA. RENOVAÇÃO NO APELO DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, arrosta a sentença em ponto que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente nem melhor sua posição, donde, acolhido o pedido indenizatório pertinente ao dano material experimentado como formulado, carece a parte autora de interesse apto a legitimar o reexame do decidido no ponto em que lhe fora favorável. 2. A responsabilidade civil tem como premissa genética a ocorrência do ato ilícito, ou seja, do ato lesivo, contudo, a simples ocorrência do ilícito não enseja sua irradiação se não se aperfeiçoam os demais requisitos que são indispensáveis à sua caracterização, quais sejam, o dano, a culpa e o nexo de causalidade enlaçando o ilícito ao efeito lesivo ocorrido (CC, arts. 186 e 927), derivando que, ausente qualquer um desses pressupostos, a responsabilidade civil não emerge, à medida em que, ainda que caracterizado o ilícito, se não irradiara nenhum efeito, não enseja a germinação da obrigação de indenizar, e, do mesmo modo, ainda que caracterizados o ilícito e o dano, se não restarem evidenciados o nexo de causalidade jungindo o ato e o efeito ou, ainda, a culpa, o protagonista do ilícito também não pode ser responsabilizado. 3. Conquanto qualificada a inércia e negligência do agente financeiro que, de posse da carta de adjudicação do imóvel que lhe fora adjudicado como realização da garantia contratada, não promove sua transcrição, ensejando que os antigos obrigados continuassem a figurar como proprietários, a apreensão de que somente o cônjuge varão figurara como responsável tributário, não constando dos registros da fazenda pública a virago, deterinando que somente ele fosse alcançado pelos lançamentos dos tributos gerados pelo imóvel após a adjudicação e pela cobrança das incidências, obrigando-o a realizá-las como forma de obstar o lançamento de seu nome na dívida ativa, não subsiste fatos afetando os direitos da personalidade da exobrigada fiduciária passíveis de legitimarem que lhe seja assegurada compensação pecuniária irradiada por dano moral, pois o mais decorrente do havido é inerente aos dissensos próprios da vida em sociedade. 4. Apreendido que a antiga obrigada hipotecária não fora alcançada por lançamentos tributários ou cobranças em razão da inércia do credor fiduciário em promover o registro da carta de ajudicação de molde a assumir a condição de titular do domínio da unidade oferecida em garantia real, os efeitos derivados do descumprimento da obrigação legal afeta ao agente financeiro, conquanto tenha irradiado-lhe dissabor e frustração, o havido não enseja nenhum efeito lesivo ao seu patrimônio moral, denunciando que o ocorrido não é apto a ser transubstanciado em ofensa aos atributos da sua personalidade e caracterizado como fato gerador do dano moral, devendo ser tratado de conformidade com sua exata dimensão, ou seja, como intercorrência que, conquanto impregnando-lhe aborrecimento e chateação, não irradia nenhuma mácula aos direitos da sua personalidade. 5. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado nos atingidos pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento originários de dissenso contratual, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio. 6. Defronte a inércia da instituição bancária em adimplir a obrigação que lhe está reservada como contrapartida pela adjudicação do imóvel que lhe fora oferecido em garantia hipotecária em razão da inadimplência dos adquirentes, omissão que perdura há mais de nove anos, retardando a transcrição do domínio e conseguinte alforria dos primitivos obrigados dos encargos gerados pela coisa, imperativa a concessão de tutela volvida a instar o agente financeiro a realizar a obrigação que o aflige, e, fixado prazo apto a ensejar o adimplemento da cominação, deve ser sujeitado a sanção pecuniária como fórmula de ser inquinado a realizar o que lhe está afetado. 7. Como cediço, o legislador processual não estabelecera interregno específico para cumprimento da obrigação de fazer cominada em sede judicial, deixando a fixação do interstício ao arbítrio do juiz sob a ponderação da natureza da obrigação e da forma da sua execução, derivando dessas premissas que o prazo deve ser mensurado de modo razoável e em interregno compatível com a obrigação a ser executada em subserviência ao comando jurisdicional, não se afigurando viável que, estipulado sob essas premissas, seja estendido, legitimando, ademais, que, como forma de implicar o obrigado a realizar a obrigação, seja fixada multa volvida a reprimir a leniência (CPC, arts. 536 e 537). 8. Destinando-se a sanção pecuniária a instar a instituição bancária adjudicante a efetivar a transcrição do imóvel que lhe fora adjudicado para seu nome, a conformação do importe estabelecido com a expressão da obrigação cuja satisfação é almejada resulta na apreensão de que fora mensurada em importe passível de viabilizar o implemento do almejado, devendo ser preservado, inclusive porque passível de majoração ou mitigação em consonância com a postura do obrigado e com a apreensão de que se tornara excessiva ou irrisória (CPC, art. 537, § 1o). 9. Apelação dos autores parcialmente conhecida e desprovida. Apelação do réu conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 537, § 2o, do mesmo diploma legal e 884 do Código Civil, pugnando pela redução da multa a que fora condenado a pagar pelo descumprimento de obrigação, uma vez que importará em enriquecimento indevido da parte recorrida, pois além de ser exorbitante, ultrapassa inclusive o valor da obrigação principal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (AgInt no REsp 1900400/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 537, § 2o, do CPC e 884 do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030